Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-15.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000223-15.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 19/06/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – ARTIGO 209, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ATUAÇÃO POLICIAL AMPARADA PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Ressalte-se que os desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Sócrates Edgard dos Anjos votaram pela absolvição do 3º Sgt PM Silas Pereira Missão com fundamento na alínea “d” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar, e o desembargador Fernando Galvão da Rocha votou pela absolvição nos termos da alínea “e” do art. 439 do mesmo diploma legal. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Fez sustentação oral a defensora pública Letícia Barra Vieira. RELATÓRIO O 3º Sgt PM Silas Pereira Missão foi denunciado perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), nos autos de n. 2000223-15.2025.9.13.0003, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar. Conforme narrado na denúncia, no dia 19/05/2024, acionada para o atendimento de uma ocorrência envolvendo violência doméstica, a guarnição integrada pelo denunciado juntamente com o Sd PM Patrick Borges Teodoro compareceu na residência localizada na Rua Marechal Deodoro, 501, bairro São José, em Poço Fundo, MG, onde a solicitante, Josiane Flausina dos Santos, confirmou haver sofrido agressões e ameaças por parte do seu amásio, Rulianer Antônio Fernandes da Silva, contra quem solicitou providências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra ainda a denúncia que, ao receber voz de prisão, Rulianer resistiu, disse que não seria preso outra vez e evadiu em direção à casa da sua irmã Juliana Aparecida Fernandes da Silva, a qual chegou exatamente no momento em que ele estava sendo algemado, ali comparecendo também, ato contínuo, Roliere da Silva, outro irmão do conduzido, momento em que Juliana correu ao seu encontro e o abraçou, porém, enquanto a ele informava que Rulianer seria preso, a despeito de inexistir qualquer risco aparente para a guarnição, foram ambos surpreendidos com um disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado, que veio a atingir a perna esquerda de Juliana, nela causando lesão corporal de natureza gravíssima com perda da função locomotora de maneira permanente a ponto de ser necessária a amputação do seu membro inferior esquerdo, na altura da coxa, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto constante do evento 29 (LAUDO3 dos autos nº 2000462-53.2024.9.13. 0003). A denúncia foi recebida em 23/03/2025 (evento 2). Após regularmente processado, veio o réu a ser absolvido, com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar, por entender o magistrado que, muito embora a materialidade e autoria estejam vastamente comprovadas, verifica-se que o resultado constitui erro na execução ocorrido durante o legítimo exercício da defesa, uma vez que o réu, sob pressão concreta, imediata e potencialmente letal, visualizou Roliere da Silva avançando de forma hostil em um terreno desfavorável, com diversos outros civis bradando contra uma guarnição que já havia esgotado seus meios não letais e estava sem apoio, momento em que, ao perceber que Roliere, mesmo advertido, prosseguia em sua marcha agressiva, efetuou o disparo de arma de fogo, com o intuito de se defender, projétil que tragicamente veio a atingir a perna de Juliana Aparecida Fernandes da Silva, a qual se interpôs, subitamente, na linha de tiro. Intimado o Ministério Público da aludida decisão (evento 153) e com ela inconformado, o representante do Órgão Ministerial interpôs apelação (evento 154). Em suas razões (evento 154), o promotor de justiça atuante na 3ª AJME insurge-se contra a absolvição aos argumentos de que não há que se falar em legítima defesa, uma vez que o disparo de arma de fogo foi efetuado sem motivação para tanto, tendo em vista a inexistência de indivíduo armado e a distância considerável em que se encontravam os irmãos da pessoa detida, ou seja, sem representar risco iminente para o réu; que a prova testemunhal indica de maneira clara que Roliere da Silva, pessoa que estava na linha do disparo de arma de fogo, não demonstrava ameaça real ou iminente à guarnição, inclusive porque o próprio réu informou que Roliere estava a aproximadamente 10 metros de distância, o que torna a percepção do acusado profundamente questionável; que Roliere não estava armado, extraindo-se da prova oral que ele nem sequer vestia camisa, mesmo porque tampouco houve apreensão de arma de fogo; que, não obstante a alegação do apelado de que Roliere possuía “histórico de crimes” e “suposta ligação com o PCC”, a avaliação da legítima defesa deve se pautar na agressão concreta e visível, não em meras suspeitas ou antecedentes que não se materializam em uma ameaça efetiva e atual; que a vítima Juliana Aparecida Fernandes da Silva relatou que o disparo ocorreu sem justificativa, enquanto conversava com o seu irmão, no instante em que o abraçou; que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Rulianer Antônio Fernandes da Silva informou que assim que visualizou o seu irmão Roliere descendo a rua, longe do local da abordagem, pediu aos militares que não atirassem; que os depoimentos revelam que a ação do réu foi precipitada, desproporcional e injustificada; que, muito embora o magistrado haja descrito um cenário de tensão, o uso de força letal não fica automaticamente legitimado; que a aproximação de Roliere, por si só, não justifica um disparo de arma de fogo com vistas à “neutralização”, notadamente diante da ausência de evidência de que ele estivesse armado ou que ele pretendia se insurgir fisicamente contra os militares; que as declarações das testemunhas e vítima revelam que não houve ordem de advertência, sendo a alegação do acusado confrontada; que o caso concreto aponta para a presença do erro na execução, logo, se o disparo efetuado contra Roliere já era, em sua origem, injustificado e desproporcional, eventual alegação de erro na execução não possui o condão de afastar a ilicitude da conduta, devendo-se, portanto, considerar as circunstâncias da pessoa que se pretendia atingir. Em suas contrarrazões (evento 161), logicamente satisfeita com o resultado absolutório, apesar de reiterar as arguições de nulidade da sentença e do feito apresentadas em alegações finais, as quais deveriam ter sido objeto de insurgência própria, sem acrescentar qualquer argumento novo, a defesa pleiteia a manutenção da sentença recorrida e o desprovimento do recurso ministerial. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 9, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução n. 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No evento 12, a procuradora de justiça Dra. Lidiane Duarte Horsth opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1º grau com a condenação do 3º Sgt PM Silas Pereira Missão nas sanções do artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente as preliminares arguidas pela defesa do apelado em suas contrarrazões de apelação. 1) Da nulidade absoluta pela não apreciação das preliminares arguidas em alegações finais (citra petita). Alega a defesa do apelado que as teses preliminares arguidas em alegações finais, notadamente a nulidade das provas digitais, por quebra da cadeia de custódia e o cerceamento de defesa, não foram objeto de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau. Tal omissão, por si só, já configura uma grave afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O vício torna-se ainda mais flagrante e o prejuízo, concreto, diante da interposição de recurso pelo Ministério Público. A eventual análise do mérito recursal por este egrégio Tribunal, sem o prévio enfrentamento das preliminares pela instância de origem, resultaria em indevida supressão de instância e em um dano irreparável à ampla defesa, que veria matérias processuais de ordem pública preteridas em favor de uma absolvição meritória, agora colocada em risco. Assim, a Defensoria Pública pleiteia a devolução dos autos ao juízo a quo para que proceda ao exame das preliminares suscitadas em alegações finais pela defesa. Razão não assiste à defesa. Se verificarmos, no evento 37 dos autos da Ação penal militar de n. 2000223-15.2025.9.13.0003, a magistrada titular da 3ª AJME decidiu pelo indeferimento ao questionamento apresentado pela defesa técnica em resposta à acusação, no evento 26, sobre a arguição da preliminar de ilicitude das provas que não observaram a cadeia de custódia em relação às mídias digitais, requerendo o desentranhamento dessas provas dos autos. No evento 100, desta mesma ação penal, a defesa requereu a realização de perícia complementar sobre arquivos digitais, alegando também quebra da cadeia de custódia, tendo tal requerimento também sido indeferido pelo juiz de direito substituto da 3ª AJME. No evento 122, também desta mesma ação penal, a defesa requereu a realização de perícia complementar, abrangendo a análise técnica das mídias digitais, bem como os exames balísticos e médico-legais, tendo o juiz de direito substituto da 3ª AJME em decisão proferida diante da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, mantido a decisão proferida no evento 100. Foi mencionado na decisão fundamentada que não houve nenhum tipo de cerceamento de defesa ou mesmo quebra da paridade das armas. No acórdão do recurso em sentido estrito do evento 22, em que a defesa técnica questionou a realização de exames de balística e médico-legal complementares, bem como perícia nas mídias digitais acostadas nos autos, a Primeira Câmara, por unanimidade, decidiu que o art. 516, alínea “g”, do CPPM se restringe às decisões que julgam improcedente o exame de corpo de delito e outros exames, como o incidente de insanidade mental ou de falsidade, não abrangendo o indeferimento de provas periciais requeridas pela defesa. O indeferimento de produção de prova, inclusive pericial, não se encontra entre as hipóteses taxativas do art. 516 do CPPM nem do art. 581 do CPP comum, sendo incabível o recurso em sentido estrito nessa situação, motivo pelo qual não se conheceu do recurso em sentido estrito. Portanto, durante a tramitação do processo, todas estas questões já foram decididas nos eventos 37, 100 e 122 da ação penal, não havendo necessidade de retornar a elas na sentença proferida no evento 149, só porque a defesa técnica fez questão de repeti-las em alegações finais. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2) Da nulidade absoluta pela violação à cadeia de custódia da prova digital e da ilicitude da prova. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A alegada nulidade absoluta lançada nesta segunda preliminar já foi analisada na decisão proferida nos eventos 37, 100 e 122 da ação penal militar (procedimento ordinário de n. 2000223-15.2025.9.13.0003), abordados de forma objetiva na análise da preliminar anterior, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar. 3) Da nulidade absoluta por cerceamento de defesa. Na decisão do evento 122, em que se manteve a decisão proferida no evento 100 da ação penal militar de n. 2000223-15.2025.9.13.0003, o juiz de direito substituto da 3ª AJME foi enfático ao dizer que não há que se falar em cerceamento de defesa ou quebra da paridade de armas. O conjunto probatório já juntado aos autos, notadamente os laudos periciais produzidos na fase investigativa (eventos 29 e 32 do IPM), em conjunto com os depoimentos testemunhais e os próprios registros das mídias audiovisuais, fornecem elementos robustos e suficientes para a elucidação da lide. As provas técnicas foram devidamente produzidas na fase oportuna. O indeferimento fundamentado de diligências desnecessárias não configura a supressão de uma oportunidade probatória, mas sim o exercício regular do poder-dever do juiz de zelar pela razoável duração do processo e sua eficácia. Além do mais, durante toda a tramitação processual, o apelado foi assistido por defesa técnica constituída e que atuou de forma vigorosa na defesa de seus interesses. Com estes argumentos, rejeito esta terceira preliminar. MÉRITO Os fatos narrados na denúncia não refletem o que realmente ocorreu no teatro de operações no dia 19/05/2024. Ao analisar cuidadosamente os acontecimentos e os seus desdobramentos, em um primeiro momento, é fácil inferir que em uma ocorrência policial de violência doméstica, um policial desfere um tiro de arma de fogo, que atinge uma senhora, que perde a sua perna esquerda, em decorrência de amputação cirúrgica, consubstancia uma tragédia pessoal de proporções imensuráveis, gerando debilidade e deformidade permanentes que alterarão para sempre a vida desta pessoa. Mas vamos aos fatos como eles realmente ocorreram. A guarnição policial formada pelo 3º Sgt PM Silas Pereira Missão e o Sd PM Patrick Borges Teodoro foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica no dia 19/05/2024, por volta das 12h45min, na rua Marechal Deodoro 501, bairro São José, na cidade de Poço Fundo, MG. Na chegada da viatura ao local, a vítima, Josiane Flausina dos Santos, foi ao encontro dos militares relatando que o seu companheiro a teria agredido e a ameaçado de morte e mostrou-lhes o “Bar do Moisés”, onde seu companheiro estava bebendo. Ao ver a aproximação dos policiais, Rulianer Antonio Fernandes da Silva foi logo dizendo que não seria preso outra vez. Mostrou-se reticente e com reação ativa, tendo os policiais militares lhe dado voz de prisão, contudo Rulianer, um cidadão forte, com 120 kg, evadiu do bar onde se encontrava e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 fugiu correndo para a casa de sua irmã Juliana Aparecida Fernandes da Silva, que fica um pouco abaixo do Bar do Moisés. Na frente da casa de Juliana, o nível da rua fica acima do nível do alpendre de sua casa, onde existe uma mureta, com um desnível de aproximadamente um metro de altura. Rulianer saltou da rua para o alpendre e veio a torcer o pé e o seu tornozelo, o que o impediu de continuar sua fuga, facilitando a chegada dos policiais militares que não tiveram êxito em sua imobilização, pois resistia à prisão. Diante da dificuldade de imobilização de Rulianer, como primeiro esforço, o Sgt Missão fez um disparo com a Pistola de Emissão de Impulsos Elétricos (PEIE), que tem dois cartuchos, sem reposição, não obtendo êxito nesta primeira tentativa de imobilização. Após o segundo disparo, Rulianer foi dominado e foi possível a sua algemação no alpendre da casa de sua irmã Juliana. Neste momento descia a rua o irmão mais novo de Rulianer, de nome Roliere, que de forma exaltada, gesticulando com os braços, de bermuda e sem camisa, dizia em tom alto que ninguém iria levar o seu irmão preso, incitando os demais moradores para descerem até a casa de sua irmã. Juliana, ao ver a aproximação de seu irmão Roliere, foi ao seu encontro quando ele já estava a aproximadamente 10 (dez) metros da varanda de sua casa. Neste momento diversas pessoas começaram a se aglomerar assistindo à aproximação de Roliere, que estava muito nervoso e disposto a arrebatar o seu irmão dos policiais militares. O Sgt Missão e o Sd Patrick ficaram encurralados na varanda da casa de Juliana, em nível abaixo da rua, ficando ambos impedidos de se deslocarem até a viatura policial que ficou estacionada a aproximadamente trinta metros do local onde estavam. Os dois policiais ficaram isolados, sem possibilidade de reforço imediato, pela escassez de efetivo da cidade. As imediações do “Bar do Moisés” era um local reconhecido na cidade como Zona Quente de Criminalidade (ZQC), ponto de venda, comércio e distribuição de drogas e Roliere era um velho conhecido do meio policial, violento, temido pelos moradores e integrante do PCC, com várias ocorrências policiais registradas em seu desfavor. Os moradores incitados por Roliere pressionavam para que Rulianer não fosse conduzido preso. Ao pressentir o avanço de Roliere, um cidadão forte, com 117 kg, o Sgt Missão o advertiu para que não se aproximasse, não sendo atendido. Juliana estava abraçada ao seu irmão Roliere que demonstrava disposição para arrebatar o seu irmão e se aproximava, de maneira hostil, esbravejando, em um cenário desfavorável, com diversos civis bradando contra os dois policiais que faziam a guarda de Rulianer, que já estava preso e algemado. Diante deste ambiente de tensão extrema e possibilidade de arrebatamento do preso, o Sgt Missão sacou de sua arma e, mesmo advertindo verbalmente que iria usá-la e não sendo atendido, fez um único disparo de arma de fogo na direção de Roliere, que se aproximava furioso, contudo o tiro veio a atingir a perna esquerda de Juliana, sua irmã, que o tinha abraçado naquele exato momento, adentrando na linha do tiro. Após o disparo, os populares recuaram, e a hostilidade cessou. As pessoas correram em socorro de Juliana. Os militares levaram Rulianer preso para a viatura e deixaram o local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Juliana esperou pela ambulância por aproximadamente 20 minutos. Perdeu muito sangue e foi conduzida para o hospital da cidade de Poço Fundo, que, por falta de recursos, a transferiu para o hospital da cidade de Alfenas somente no final da tarde, sendo submetida a uma cirurgia de amputação de sua perna esquerda por volta das 19h34min, momento em que foi admitida naquele nosocômio. O Manual Técnico Profissional n. 3.04.01/2020 – CG (MTP 01) estabelece e regula como deve ser a intervenção policial e o uso progressivo da força dos policiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O Sgt Missão, com dezessete anos de experiência, atuou em estrita observância a esses protocolos, empregando inicialmente a verbalização exaustiva, que não foi atendida. Em seguida, realizou dois disparos de Pistola de Emissão de Impulsos Elétricos (PEIE), que tem dois cartuchos, sem reposição, na imobilização de Rulianer. Logo em seguida, fez a algemação de Rulianer, que foi preso. Com a aproximação de seu irmão Roliere e sua disposição de arrebatar o irmão dos policiais, diante de uma resistência ativa (alerta vermelho), novamente fez a verbalização de advertência e, não sendo atendido, diante da aproximação de Roliere, fez um único disparo de arma de fogo na direção de Roliere, que atingiu pessoa diversa da pretendida, sua irmã Juliana. A ação de neutralizar uma ameaça grave e iminente, especialmente em um contexto de conflito e aglomeração hostil, insere-se diretamente nas prerrogativas e deveres inerentes à função policial. O disparo foi o meio necessário para garantir a integridade da guarnição e a efetividade da prisão, que estava sob ameaça de ser frustrada pela violência do agressor e dos moradores locais. Assim, a conduta do 3º Sgt PM Silas Pereira Missão, voltada a Roliere da Silva, foi manifestamente lícita, pois preencheu todos os requisitos da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de casos análogos: CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - ATUAÇÃO DO MILITAR AMPARADA PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. (TJM-MG 00000138020209130000, Relator.: Des. Fernando Armando Ribeiro, Data de Julgamento: 01/07/2020, Data de Publicação: 28/08/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e lhe assegurou a soberania dos veredictos. Assim, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, quando houver prova unívoca da excludente. 2. Diante da ausência de indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida e da existência de elementos a denotar ter o réu agido no estrito cumprimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do dever legal e em legítima defesa (fl. 665), a absolvição sumária do acusado em nada fere os arts. 74, § 1º, e 413, ambos do CPP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1636117 MT 2019/0376876-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021). PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. POLICIAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O policial militar que age supondo estar diante de iminente agressão injusta, repelindo-a com o meio que esteja a sua disposição no momento, a exemplo de um único disparo de arma de fogo, incorre na figura da legítima defesa putativa. 2. Não há excesso de legítima defesa quando o agente emprega moderadamente os meios de defesa para repelir a suposta injusta e iminente agressão. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20080111288933 DF 0000463-44.2008 .8.07.0016, Relator.: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2011, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/06/2011. O Ministério Público sustenta que o disparo ocorreu sem risco iminente, a cerca de dez metros, afastando a legítima defesa. O argumento de que a distância de aproximadamente dez metros afastaria o risco iminente não se sustenta diante da dinâmica própria das ações policiais e do teatro de operações altamente desfavorável aos dois policiais militares. A avaliação do perigo não pode se limitar a um critério espacial rígido, pois a distância, isoladamente considerada, não elimina a possibilidade concreta de agressão. O Direito Penal não exige contato físico ou aproximação extrema; exige a presença de ameaça atual ou prestes a se concretizar, aferida segundo as circunstâncias do caso e a capacidade ofensiva do agressor. A proximidade, portanto, não é o único parâmetro de aferição do risco. A análise deve recair sobre a iminência da agressão, isto é, sobre a probabilidade real de que o ataque se consumasse em lapso extremamente curto, bem como sobre a percepção objetiva do agente, que, submetido a um ambiente de estresse operacional, precisa decidir de forma imediata. A distância de dez metros, sob perspectiva técnico-operacional, corresponde a intervalo que pode ser vencido em tempo ínfimo: uma pessoa comum percorre entre 1,5 m/s e 4 m/s em deslocamento acelerado, podendo atingir de 6 m/s a 8 m/s em corrida curta. Isso significa que um agressor determinado alcança a guarnição em cerca de 6 segundos em marcha rápida, 2 a 2,5 segundos em corrida moderada ou aproximadamente 1,3 a 1,6 segundos em corrida intensa. Esses tempos demonstram que o risco não era remoto nem meramente hipotético. Era real. A materialidade e autoria do fato é inquestionável. O 3º Sgt Missão confessou que fez o único disparo de arma de fogo em direção a Roliere para dissuadir a aglomeração que tentava arrebatar o preso da guarnição policial militar. A perfeita subsunção do fato ao tipo penal descrito no § 2º do art. 209 do Código Penal Militar exige não apenas a ocorrência de resultado naturalístico gravíssimo, como, no caso em exame, a perda de membro inferior e a debilidade permanente da função locomotora, mas também que tal resultado seja produzido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 dolosamente, isto é, com vontade consciente de ofender a integridade corporal ou, ao menos, assumindo-se o risco de produzi-lo. Cumpre destacar, contudo, que a qualificadora acima exposta pressupõe que o resultado mais grave seja produzido dolosamente, ou seja, que o agente tenha agido com vontade de ofender a integridade corporal, assumindo o risco de produzir as consequências previstas no tipo penal. A ausência de dolo quanto à produção do resultado, ou a incidência de causa excludente de ilicitude, impede a configuração do delito em sua forma consumada e qualificada. Assim, embora o resultado gravíssimo tenha se verificado no plano fático, a correta capitulação jurídica depende da análise do elemento subjetivo da conduta e da verificação de eventual causa justificante. A resistência foi ativa, demandando esforço físico considerável e o emprego prévio e frustrado de armamento de menor potencial ofensivo, visto que o réu já havia utilizado a pistola de emissão de impulsos elétricos (PEIE) e se encontrava sem cartuchos de reposição (Evento 85, ÁUDIO/VÍDEO3): Após utilizar o PEIE, a gente ficou sem cartucho [...] Eu avisei que iria atirar, e mesmo assim ele continuava vindo. Então efetuei um só disparo, inclusive porque ele parou. Após esse disparo ele parou de vir na nossa direção [...] após esse disparo a gente conseguiu sair do local. Se não fosse o disparo, eles já tinham encurralado a gente bastante, não tinha mais o que fazer ali, não tinha reforço para ser acionado [...] Foi exatamente nesse contexto de alta volatilidade e tensão extrema que o civil Roliere da Silva entrou em cena. Descrito de forma uníssona nos autos como pessoa temida na região, ele se aproximou de forma insistente, rápida e profundamente exaltada, ignorando de forma peremptória as reiteradas ordens verbais de parada emanadas pela guarnição. A iminência de um arrebatamento de preso, somada à possibilidade concreta de agressão letal e tomada de armamento contra a guarnição em número inferior e geograficamente encurralada, desenhou um quadro de risco iminente. Diante desse cenário fático, impõe-se reconhecer que a avaliação de risco pelo agente não se deu em ambiente de estabilidade ou distanciamento emocional, mas sim sob pressão concreta, imediata e potencialmente letal. A decisão adotada pelo réu foi tomada em fração de segundos, no ápice da tensão, quando a progressão dos acontecimentos indicava, sob sua percepção, a violação do controle da ocorrência. Dessa forma, para o policial, a aparência do risco era concreta. Exigir do militar que aguardasse o primeiro golpe ou a consumação da agressão de um cidadão de 117 kg para somente então reagir seria desproporcional e tarde demais, subvertendo a lógica da preservação da vida que fundamenta as excludentes de ilicitude. A legítima defesa exige o uso moderado dos meios necessários. O acervo probatório demonstra que o réu advertiu clara e veementemente Roliere de que iria atirar caso o civil continuasse a avançar. Mesmo diante da advertência, Roliere prosseguiu em sua marcha agressiva (evento 85, VÍDEO3). O réu, em razão da aproximação e insistência do civil, efetuou um único disparo de arma de fogo. O fato de ter sido realizado um só disparo evidencia o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 controle emocional e técnico do militar, descaracterizando o ânimo de extermínio e reforçando o animus defendendi. O réu, portanto, defendeu-se legitimamente do civil Roliere. O fato de o projétil ter atingido Juliana, por força de sua imprevisível movimentação no momento das ações, traduz-se em um desdobramento trágico e acidental, mas incapaz de alterar a ação originalmente lícita em um delito culposo. Diante de todo o exposto, a incidência do art. 42, II, c/c o art. 44, ambos do Código Penal Militar, é medida que se impõe de forma absoluta. A conduta do 3º Sgt PM Silas Pereira Missão consistiu na utilização de meio estritamente necessário e operado de forma moderada (um único disparo) para repelir agressão injusta, iminente e de extrema gravidade, patrocinada por um indivíduo muito forte (117 kg), violento, perigoso e temido por todos em sua comunidade, inserido em uma turba hostil contra uma guarnição que estava em desvantagem tática e numérica, encurralada em um declive inferior na varanda pequena de uma residência. Diante do exposto, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso, que atuou com o costumeiro acerto, ao reconhecer que as circunstâncias fáticas excluem a ilicitude do fato, não havendo crime a ser punido pelo Estado, motivo pelo qual julgo improcedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, para absolver o 3º Sgt PM Silas Pereira Missão, com fundamento no artigo 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar. Nesses termos, nego provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos autos, concordo com a conclusão adotada pelo ilustre desembargador relator no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial, mantendo-se a absolvição do apelado, 3º Sgt PM Silas Pereira Missão. Contudo registro divergência em relação à fundamentação adotada no voto proferido pelo relator. Entendo que o acervo probatório reunido nos autos se revela insuficiente para firmar um juízo de certeza acerca da ilicitude da conduta comissiva perpetrada pelo militar, pelo que a absolvição deve ser caracterizada nos termos do disposto no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. A análise detida do conjunto probatório revela que a configuração inequívoca da legítima defesa padece de severas incertezas nos autos. A distância de aproximadamente dez metros em que se encontrava o suposto agressor, somada à circunstância de que este trajava apenas shorts e estava desarmado, impõe dúvida razoável sobre a iminência de agressão injusta ou de risco real à integridade física dos militares. Por outro lado, também não se colheram provas seguras de que houve excesso doloso e injustificado na conduta comissiva do acusado, considerando-se a possibilidade, também não cabalmente demonstrada, de uma aglomeração hostil de pessoas pressionar ativamente a guarnição e ameaçando arrebatar o indivíduo detido. Em face desse cenário de fundada incerteza quanto à ilicitude do ato de disparar a arma de fogo, a solução mais adequada ao ordenamento processual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 penal militar não é a declaração de certeza sobre a legítima defesa, mas, sim, a aplicação da dúvida em favor do réu. Com efeito, subsistindo dúvida insanável e recíproca sobre a ocorrência de excesso ou sobre a configuração da excludente, a condenação torna-se inteiramente inviável. Impõe-se, por essa razão, amparar a absolvição na insuficiência de provas sobre a ilicitude da conduta do acusado. Com efeito, o julgamento exposto confirma que o princípio do in dubio pro reo deve prevalecer em toda a sua extensão quando o acervo de provas não for robusto o bastante para demonstrar a ilicitude do comportamento imputado ao policial militar, justificando a absolvição do apelado em relação à conduta comissiva originária por manifesta insuficiência probatória. Superada a análise da conduta comissiva, resta imperioso registrar um aspecto relevante e cabalmente comprovado nos autos, consistente na conduta omissiva subsequente adotada pelos policiais militares. Consta dos depoimentos colhidos e das declarações da vítima que, imediatamente após o disparo que atingiu Juliana Aparecida Fernandes da Silva na sua perna esquerda, os policiais deixaram o local dos fatos conduzindo o detido Rulianer na viatura policial, sem prestar qualquer tipo de assistência ou providenciar imediato socorro médico à ofendida. A vítima permaneceu gravemente ferida e perdendo expressiva quantidade de sangue, vindo a aguardar por aproximadamente vinte minutos no solo até que uma ambulância chegasse ao local e a transportasse para atendimento médico. A ausência de socorro, decorrente da precipitada retirada da guarnição, agravou o quadro clínico da vítima, que posteriormente sofreu choque hipovolêmico e precisou ser submetida a cirurgia de amputação de seu membro inferior esquerdo na altura da coxa. Sob a ótica penal militar, aquele que gera a situação de perigo de lesão grave por meio de seu comportamento anterior assume, de forma automática e imediata, a condição jurídica de garantidor da integridade daquela pessoa, nascendo para si o dever legal de agir para impedir ou minorar a superveniência do resultado danoso. O artigo 29, parágrafo 2º, do Código Penal Militar estabelece expressamente a tipicidade penal da omissão do garantidor que, com seu comportamento anterior, criou o risco do resultado. Ao aplicar o comando normativo ao caso concreto, evidencia-se que o apelado, ao desferir o disparo que atingiu a perna de Juliana, gerou diretamente o perigo concreto de lesão gravíssima, colocando-se na inequívoca posição de garantidor descrita na legislação militar. Como o próprio acusado informa (Evento 85, ÁUDIO/VÍDEO3), após o disparo, a alegada atitude hostil dirigida aos militares cessou, e os militares podiam ter cumprido o dever de prestar socorro à pessoa ferida. A omissão subsequente de socorro, caracterizada pela evasão deliberada e sem justificativa aceitável do teatro de operações, constitui contribuição penalmente relevante, mesmo que em concurso com outras, para a produção da lesão corporal, amoldando-se, em tese, à figura do crime comissivo por omissão. Todavia impõe-se ressalvar que o Ministério Público não formulou acusação na denúncia pela referida prática comissiva por omissão, o que impede esta Corte de proferir qualquer decreto condenatório sob esse prisma, justificando-se unicamente o presente registro técnico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ante o exposto, com as ressalvas de fundamentação acima delineadas e o registro formal quanto à omissão imprópria perpetrada, acompanho o eminente desembargador relator, para negar provimento ao recurso ministerial, a fim de manter a absolvição do apelado Silas Pereira Missão. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso ministerial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator